Tribunal: TJDFT
Processo: 0722733-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INDÍCIOS DE FRAUDE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATANTE INTERDITADO. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos há probabilidade do direito alegado, pois os indícios de fraude, como a falsificação dos documentos do autor, são relevantes.
1.2. Além da possibilidade de fraude, há indícios de ocorrência de vício de consentimento quanto à contratação, pois o autor/agravado é interditado, conforme consta da averbação em sua certidão de nascimento. Possível, portanto, a concessão da antecipação da tutela para que cessem os descontos no contracheque do autor.
2. As astreintes têm lugar nas obrigações de fazer, não fazer ou de entrega de coisa, consistindo em providência que assegura o resultado prático das decisões judiciais, nos termos dos artigos 461 e 461-A do Código de Processo Civil.
2.1. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa em cotejo com o valor da obrigação, observando, ademais, a postura da parte em cumprir ou resistir à ordem emanada.
2.2. No caso em análise, o valor fixado observou prazo adequado para o cumprimento da determinação, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em redução.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.